Tribunal: TJBA
Processo: 8010421-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010421-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OAS SPE-04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ AGRAVADO: ROBERTO GIBSON FERREIRA COSTA e outros Advogado(s):RENATA RAMALHO LINS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. BAIXA EM GRAVE HIPOTECÁRIO. CONDENAÇÃO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PARA O AGENTE BANCÁRIO FINANCIADOR. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir se a Agravante pode ser compelida a proceder à baixa do grave hipotecário após a quitação integral das parcelas da dívida do imóvel. 2. A Agravante já foi condenada por sentença transitada em julgado ao cumprimento da obrigação de fazer impugnada, descabendo, a essa altura processual, qualquer revisão da medida, sob pena de ofensa à coisa julgada material. 3. Embora a Recorrente alegue a impossibilidade de cumprimento da obrigação porque supostamente não dispõe de recursos para arcar com os custos inerentes à operação de baixa na hipoteca, não trouxe respaldo probatório algum que, ao menos, indique essa alegada situação de precariedade financeira, ônus que lhe cabia demonstrar, ex vi do art. 373, II do CPC/15. 4. O pleito da Agravante soa como uma tentativa de transferir a responsabilidade no cumprimento de uma obrigação de fazer a si imposta – por sentença transitada em julgado - para a instituição bancária que sequer figura como parte neste processo, tampouco como terceiro interessado. 5. Destarte, não merece guarida a argumentação de suposta impossibilidade de proceder à baixa do grave hipotecário de imóvel devidamente quitado pelos adquirentes, por suposta hipossuficiência financeira e necessidade de transferir essa responsabilidade para o agente bancário financiador, razão pela qual a decisão agravada deve ser integralmente mantida. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8010421-58.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante OAS SPE-04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e como Agravados ROBERTO GIBSON FERREIRA COSTA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.